Tribunal: STF
Processo: Pet 1097
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-14
Data de publicação: 1998-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PETIÇÃO.
        Não tendo sido conhecido, nesta mesma data e por esta
Turma,  o R.E., interposto pelo ora peticionário, resta prejudicado
o pedido de medida cautelar que visava a lhe conferir efeito
suspensivo.